Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-85.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023368-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.266.481/0001-68 (EMBARGANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
RECURSO REJEITADO
.

1- Não há falar em contradição no julgado que, embora mantem a licitude da cobrança, determina que o montante seja apurado com base no inciso II, do artigo 130, da Resolução 414/2010. O recálculo da fatura foi determinado em atenção ao artigo 187, do Código Civil, afastando o valor cobrado em excesso.

2-
“A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a existência de pagamento indevido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 337505 RJ). No caso, a Embargante não pagou o valor da fatura objeto da lide e, inexistente o pagamento, não há falar em devolução.

3- Ao ajuizar a demanda, a Embargante requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No julgamento do Recurso de Apelação, foi reconhecido apenas que o valor devido deverá ser recalculado, de modo que há sucumbência mínima da Embargada e a empresa Embargante deve responder integralmente pelas respectivas verbas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1023368-85.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Nutricional Rações e Nutrimentos Ltda.
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e, na parte conhecida, o proveu parcialmente.

A Embargante alega que no que tange à (i)licitude da cobrança, o Acórdão é obscuro, contraditório e omisso.

Em relação à contradição, no seu entender, ressai do fato de que foi determinada a revisão do valor cobrado. Para a Embargante, a decisão é contraditória porque
“se a forma de cobrança foi ilícita, a cobrança dela decorrente, também é ilícita.”

Argumenta que sendo considerado indevido/ilícito o valor cobrado, o Acórdão foi omisso quanto ao que dispõe o parágrafo único do artigo 42, do CDC.

Por fim, alega que não há falar em sucumbência mínima da Energisa e pugna seja concedido efeito modificativo ao Recurso, para decretar a ilicitude da cobrança, condenar a Embargada ao pagamento do valor cobrado à maior e, aplicado o
caput
do artigo 86, do CPC.

Em atenção ao que determina o artigo 1.023, § 2.º, do CPC, a Energisa S.A. foi intimada para, querendo, apresentar manifestação.

Contraminuta no Id. 104210986.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos recursais, relembro que a Embargante ajuizou Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da Energisa S.A., em que requereu
a declaração de inexistência do débito da fatura com vencimento em 30/07/2018 e a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi ratificada e o débito no valor de R$ 214.017,93 (duzentos e quatorze mil, dezessete reais e noventa e três centavos) foi declarado inexigível.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Interposto o Recurso de Apelação pela Concessionária, ao analisar os autos constatou-se que
a inspeção foi acompanhada por preposto da Apelada/Embargante, que se recusou em assinar o TOI, mas que o recebeu, tanto que trouxe o documento com a petição inicial
.

Assim, foi registrado expressamente no voto condutor que:

[...] inconteste que lhe foi garantido o contraditório e, caso quisesse, a Apelada poderia ter solicitado perícia técnica. Isso porque, de acordo com a Resolução, a solicitação de perícia técnica, pela Concessionária de energia,
não é obrigatória
, mas realizada “a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”.

Ademais, por julgar necessário, a Energisa implementou o recurso visual, pois conforme já exposto, o TOI está acompanhado de fotografias que demonstram que a adulteração era externa do medidor.

Se não bastasse, é induvidoso que a Concessionária de Energia também enviou o documento denominado “Carta ao Cliente”, dando ciência à Apelada de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior, cuja correspondência foi anexada aos autos pela própria Recorrida.

Assim, ao que se extrai do caderno processual, a inspeção NÃO foi feita à revelia da Apelada e atendeu ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 e artigo 133, ambos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ou seja, HÁ prova inconteste de que o procedimento de apuração foi acompanhado por pessoa que representava a Apelada, que se recusou em assinar, mas recebeu o TOI. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança NÃO se revela ilícita.

Nota-se que
diferente do que quer fazer a Embargante, o Acórdão
não é contraditório.

A
cobrança e o ato de inspeção foram considerados lícitos.

Todavia, por força do princípio devolutivo, constatou-se que
o valor
decorrente da recuperação do consumo deverá ser refaturado, pois não foi apurado em observância às regras da Resolução Normativa da Aneel. Isso porque, a Concessionária de energia adotou, na revisão de faturamento, o que determina o inciso III, do artigo 130, da Resolução 414/2010, embora no TOI

não conste qualquer informação de que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estavam violados, a fim de afastar a aplicação do inciso II, do citado dispositivo.

Com efeito, de acordo com o
caput
do artigo 130 da Resolução Normativa, quando comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos constantes daquele dispositivo
de forma sucessiva
.

Assim, foi consignado que
“em que pese à inspeção tenha seguido as normas da Agência Reguladora,
a cobrança, tal qual efetuada,
não
atende à resolução da ANEEL, pois como os lacres e selos não foram violados
, de modo que ao caso incide o inciso II, do artigo 130”
; de conseguinte, foi determinado que a
“
quantia devida pela Apelada deve ser apurada
em liquidação por arbitramento, conforme artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo o expert utilizar os critérios estabelecidos no inciso II, do artigo 130, da Resolução 414/2010 da Aneel”
.

Ou seja,
não há falar em contradição
no julgado porque, embora mantida a licitude da cobrança, não foi mantido o valor cobrado e determinado que o montante seja apurado com base no inciso II, do artigo 130, da Resolução 414/2010.

Aliás, registro que a Câmara determinou o recálculo da fatura exatamente em atenção ao artigo 187, do Código Civil, pois afastou o valor cobrado em excesso.

Quanto à alegada omissão, ao argumento de que não foi aplicado o parágrafo único do artigo 42, do CDC, melhor sorte não lhe assiste.

A redação do dispositivo é clara:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(sem grifos no original)

Na hipótese, a Embargante NÃO pagou o valor da fatura objeto da lide e, inexistente o pagamento, não há falar em devolução.

Com efeito,
“a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a existência de pagamento indevido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 337505 RJ 2013/0135228-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2016).

Por fim, quanto à sucumbência, a Embargante alega que não há falar em sucumbência mínima da Energisa porque o valor devido ainda será objeto de liquidação.

É indiscutível que
“verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência”
. (AgInt no REsp 1770908/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

A orientação jurisprudencial pauta-se na literalidade da Lei Processual Civil, que estabelece que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(art. 86, parágrafo único, CPC).

Ademais, há muito
"a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos."
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Na hipótese, quando ajuizou a demanda a Apelante requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o julgamento do Recurso de Apelação, tão-somente foi determinado o recálculo da fatura com base no inciso II, do artigo 130, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Ou seja, como foi reconhecido apenas que o valor devido deverá ser recalculado, há sucumbência mínima da Embargada, de modo que a empresa Embargante deve responder integralmente pelas respectivas verbas.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
, pois não há qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021